Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720966-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra decisão de ID 59419219 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação regressiva n. 0749249-98.2023.8.07.0001, proposta em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: Da leitura da inicial, depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte autora, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Outrossim, a legitimidade "ad causam" da autora decorre de sua sub-rogação nos direitos de seus segurados. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. A já mencionada sub-rogação da autora nos direitos de seus segurados lhe garante as prerrogativas advindas da natureza consumerista da relação jurídica havida entre aqueles e a parte ré. Tal circunstância, porém, não afasta da seguradora autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o nexo de causalidade entre o dano por ela ressarcido e a eventual falha na prestação de serviços pela fornecedora de energia ré. Nesse sentido também é o entendimento do TJDFT em casos parelhos, "litteris": "(...) 2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC), não aplicável ao caso. 3. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa dela (responsabilidade civil objetiva - art. 37, §6o da CF/88 e art. 14 do CDC), deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor. (...)" (Acórdão 1718945, 07349306220228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e considerando que o documento de id. 180060567, página 07, que instrui a inicial, indica que o aludido dano adveio de "descarga elétrica, apesar de ter para-raios no local", concedo à autora novo prazo de 15 dias para que diga as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. No agravo de instrumento (ID 59419215), a seguradora autora, ora agravante, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para “evitar o prosseguimento do feito” sem que haja o deferimento da pretendida inversão do ônus da prova (p. 9). Argumenta, em suma, que ao pagar a indenizações ao segurado, sub-rogou-se em seus direitos, de forma que restaria autorizada a inversão do ônus da prova, nos termos dos art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, art. 373, 1o, do Código de Processo Civil e art. 786, do Código Civil. Acrescenta que a empresa “agravada é que tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela Autora não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para a autora ter acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, restando evidente a hipossuficiência técnica da Agravante”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “existe a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo e até mesmo eventual sentença, para que os autos retornem para nova realização de prova, gerando custos, desgastes, ferindo os princípios da economia e celeridade processual” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 59419216). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão saneadora que indeferiu a inversão do ônus da prova ao conceder a seguradora autora novo prazo para dizer as provas que pretende produzir, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. É cediço que a inversão do ônus da prova, em casos de má prestação de serviços, é imposição legal oriunda do Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, inciso VIII), mas não têm aplicação automática, tendo em vista que fica ao encargo do juiz analisar a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e a sua condição de hipossuficiência. Ademais, a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Vale pontuar que a inversão do ônus da prova é uma exceção à regra geral do ônus probatório, que leva em consideração as particularidades do caso, em consonância com os princípios de lealdade e cooperação processuais. Ademais, de acordo com Nelson Nery Júnior, em seus Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 994, “o ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza”. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, corrobora-se a decisão proferida pela Juízo a quo, porquanto não se vislumbra risco que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator